Tribunal: STF
Processo: ARE 1376499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL—TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - TESE PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -INOCORRÊNCIA - JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA PARA ALGUNS RÉUS -ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DEUSO PERMITIDO - POSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE- QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES - DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, 1, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - LIDERANÇA DE UM DOS ACUSADOS DEMONSTRADA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA - DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI; DA LEI 11.343/06 - DESCABIMENTO - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA DELITIVA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa quando não for comprovado prejuízo aos réus com a juntada tardia de laudo pericial, ao qual as defesas tiveram acesso e puderam contraditar. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade se encontrarem sobejamente comprovadas. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e da autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. O delito do art. 35 da Lei11.343/06 tem como requisitos indispensáveis a estabilidade e a permanência na associação. Comprovado o ânimo associativo entre os acusados, a condenação é imperiosa. Por outro lado, a ausência de prova inequívoca sobre o envolvimento de alguns dos acusado com a droga apreendida e com o grupo criminoso torna necessária aabsolvição, em observância ao principio do in dubio pro reo. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, é inviável acolher o pleito absolutório. Lado outro, não demonstrado a quem pertencia a munição que justificaria a condenação pelo delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, é necessária aabsolvição. A apreensão de vultosa quantidade de entorpecente e sua natureza altamente nefasta revelam a maior reprovabilidade da conduta e ensejam a majoração da reprimenda basilar em observância ao princípio da individualização da pena e às funções repressivas e preventivas da reprimenda, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Aquele que promove, organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes tem a pena agravada pelo disposto no artigo 62, I, do Código Penal. Não há como aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando ficar comprovado que os réus se dedicavam a atividades criminosas. Basta que o delito de tráfico envolva adolescente para que incida a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. Observadas as regras do artigo 33 e 44 do Código Penal, não há que se falar em alteração do regime prisional nem em substituição." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Buscam as defesas de Rewry Nilson, de Luiz Augusto, de Douglas Rocha, de Jonathan Henrique e de Patrick Hamarithy a absolvição dos acusados dos crimes de tráfico de drogas sob o argumento de que a prova dos autos é insuficiente para lastrear a condenação.



    A materialidade do delito, não contestada, está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02110), pelo auto de apreensão (fls. 30 e v°), pelos laudos toxicológicos preliminares e definitivos (fls. 35/37 e 142/149), pelo boletim de ocorrência (fls. 45/55), pela comunicação de serviço (fl. 127/128), pela certidão de nascimento do adolescente JMS (fI. 194) e pelo laudo de extração dedados dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 269/273 e 281/347).



    (...)



    A despeito de Rewry ter sustentado em juízo que não estava na casa onde foi realizada a operação policial, e de a sua versão ter sido confirmada pelas testemunhas Flávia Cristina Santiago de Araújo e Sidney Redoan (audiência audiovisual - CD de fI. 253), tenho que as demais provas dos autos demonstraram exatamente o contrário.



    O acusado foi encontrado pelos policiais escondido numa casa vizinha juntamente com um dos corréus, o que, a meu ver, já desacredita o seu depoimento. Ora, se ele estava na rua conversando com uma amiga e ela correu para longe ao ouvir disparos de arma de fogo, não há motivo para ele ter invadido uma casa e ter se escondido dentro dela juntamente com um dos fugitivos.



    (...)



    Além disso, as demais conversas extraídas do aparelho celular do acusado deixam evidentes o seu envolvimento com a criminalidade, com o comércio espúrio de entorpecentes e até mesmo o seu papel de destaque no grupo atuante no Bairro Cidade de Deus.



    Destarte, é inequívoco que as drogas apreendidas pertenciam ao grupo de Rewry Nilson, bem como é certo que ele estava na casa juntamente com os corréus no momento da operação policial. Portanto, mantenho sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.



    (...)



    Também não merece guarida o pedido de absolvição de Rewry Nilson, de Patrick Hamanthy, de Wítalo Edimar e de Jonathan Henrique do crime de associação para o tráfico.



    (...)



    Com efeito, a associação entre os quatro acusados restou comprovada não só pela apreensão de grande quantidade de droga que estava sob o poder direto de Witalo Edimar, conforme ele próprio confessou, que foi apreendida na casa alugada por Patrick Hamanthy exatamente para esse fim (laboratório e ponto de venda de drogas), em benefício do grupo chefiado por Rewry Nilson.



    (...)



    Nesse contexto, é imperiosa a manutenção da condenação de Rewry Nilson, de Patrick Hamanthy, de Wítalo Edimar e de Jonathan Henrique pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, pois ficou comprovado que eles, de forma reiterada, duradoura e estável, se uniram para a prática do comércio espúrio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente